Tribunal: TJPA
Processo: 0810169-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810169-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO VEIGA CARVALHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE CASA DE ALBERGADO. RECURSO DO AGRAVANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO UNÂNIME.

DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO

I.
É pacificado o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Por isso, é possível a concessão, em caráter excepcional, de prisão domiciliar, no caso de inexistir no local Casa de Albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses casos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. Precedentes do STJ;

II.
Também não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, visto que a necessidade e adequação da monitoração eletrônica foram identificadas a partir do cotejo do caso concreto com a jurisprudência sedimentada, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização;

III.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na medida adotada pelo Juízo da Vara de Execuções, que determinou a progressão ao regime aberto e a inclusão do apenado na prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico;

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

IV.
O agravante não possui bom histórico carcerário, uma vez que empreendeu diversas fugas do estabelecimento penal, demonstrando que não trata o cumprimento da pena com seriedade. Desta feita, não tendo o apenado comprovado o preenchimento, na integralidade, dos requisitos do art. 83 do CPB, não há que se falar em concessão do benefício.

V.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
FLAVIO VEIGA CARVALHO
, contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá, que aplicou o monitoramento eletrônico ao apenado, por ocasião da progressão ao regime aberto.

Inconformado com a decisão interlocutória, o agravante recorreu, alegando que a inexistência de Casa de Albergado não autoriza a imposição de medida mais severa, a saber: a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Aduz, também, que a medida viola o princípio da individualização da pena, sobretudo quando concedida indiscriminadamente e sem fundamentação.

Alegou, ainda, que a decisão agravada não poderia considerar prejudicado o pedido de livramento condicional formulado pela defesa, devido ter sido concedida a progressão ao regime aberto. Assim, insistiu na concessão do livramento condicional ao agravado.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça acatou, em parte, a tese levantada no agravo, pugnando pelo seu parcial provimento, tão somente para que fosse retirado o monitoramento eletrônico do apenado.

Em juízo de retratação, o magistrado a quo voltou atrás em sua decisão e apreciou o pedido de livramento condicional, negando, contudo, a concessão do benefício. No mais, manteve a prisão domiciliar do apenado, com o monitoramento eletrônico.

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Conforme se observa dos autos, o Juízo agravado concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto e, diante da inexistência de Casa de Albergado, concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A defesa recorreu, alegando que se trata de regime mais gravoso do que o autorizado em lei e que
a medida violaria o princípio da individualização da pena.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, nos termos da Súmula Vinculante n.º 56
[1]
, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa situação, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que estabelece as seguintes providências na hipótese de ausência de vaga: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que saísse antecipadamente ou fosse posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progredisse ao regime aberto. No mais, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado, até que fossem estruturadas as medidas alternativas propostas.

[...] É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Na espécie, seria possível o uso de monitoramento eletrônico como condição especial para os apenados em regime aberto com prisão domiciliar, dada a inexistência de Casa de Albergado e a necessidade de vigilância estatal.

Nesses termos, a Suprema Corte entendeu pela plausibilidade da decisão, alegando que o artigo 115 da Lei de Execução Penal dispõe que “
o Juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto”
. Assim, tal fato legitimaria a utilização do aparato eletrônico. A Suprema Corte ainda asseverou que o art. 146-B da LEP prevê, também, a monitoração eletrônica para apenados em prisão domiciliar, ponderando que, em virtude da inexistência de Casa de Albergado, destinada aos apenados em regime aberto, seria necessário conferir interpretação mais flexível ao dispositivo normativo, que autoriza o monitoramento eletrônico daqueles que cumprem pena em regime domiciliar. O STF concluiu que inexiste prejuízo ao apenado, pois a tornozeleira eletrônica monitora o condenado apenas nos períodos obrigatórios, determinados em lei.

A respeito, cito os arestos abaixo:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGIME ABERTO. VIOLAÇÃO AO ART. 146-B DA LEP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - O art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. II - Na hipótese, o agravante cumpre pena em regime aberto, na condição de prisão domiciliar, o que permite a utilização do sistema de monitoração eletrônica. Precedentes. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1624796/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)”

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCOMPATIBILIDADE DO EQUIPAMENTO COM O USO DE MARCAPASSO. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA. RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO COM O USO. RECURSO IMPROVIDO.
É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) 2- Assente nesta eg. Corte Superior que, sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, em relação à falta de vagas no regime aberto, "sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto (AgRg no HC n. 691963/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 22/10/2021). [...] (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) 3- [...] A defesa foi devidamente intimada a justificar os reiterados descumprimentos das condições do regime aberto. Ademais, não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)”

O Superior Tribunal de Justiça também já afirmou que as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico não são mais graves do que aquelas que o apenado estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Logo, a medida não implicaria em supressão de direito do apenado e garantiria a necessária vigilância estatal (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

No mais, após o julgamento do Recurso Especial n.º 1710674/MG
[2]
, admitido como representativo de controvérsia, é possível concluir que não há óbice à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime aberto, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ou similar no lugar de cumprimento da punição, embora seja plausível que o juízo da execução aprecie a possibilidade e conveniência de, no caso concreto, converter o restante da pena a ser cumprida pelo executado em pena restritiva de direitos ou estudo.

Também não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, visto que a necessidade e adequação da monitoração eletrônica foram identificadas a partir do cotejo do caso concreto com a jurisprudência sedimentada, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização.

Com essas ponderações, é certo que a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ainda se afigura como medida adequada, não restando configurado qualquer constrangimento ilegal suportado pelo agravante.

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

A defesa insistiu no pedido de concessão do livramento condicional ao apenado. Em juízo de retratação, o juízo
a quo
indeferiu fundamentadamente o pleito, pois o recorrente não preencheria os requisitos subjetivos para o benefício.

Correta a decisão agravada.

Analisando os autos, constata-se que o agravante não possui bom histórico carcerário, uma vez que empreendeu diversas fugas do estabelecimento penal, demonstrando que não trata o cumprimento da pena com seriedade. Desta feita, não tendo o apenado comprovado o preenchimento, na integralidade, dos requisitos do art. 83 do CPB
[3]
, não há que se falar em concessão do benefício.

Sabe-se que o magistrado não se vincula, necessariamente, ao teor da certidão carcerária, podendo valorar negativamente o comportamento do detento, com base em todo o histórico carcerário, isto é, levando em conta todo o período de execução da pena.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula Vinculante 56: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

[2]
Tema 993. Tese firmada: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão
domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.

[3]
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Belém, 27/02/2024